Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-35.2024.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-35.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILENE FLORES OPIMI - CPF: 385.692.722-00 (APELANTE), LUCAS NEVES FERNANDES PARREIRAS - CPF: 168.184.727-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento contratual decorrente de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (ii) apurar se tal abusividade descaracteriza a mora e invalida os pressupostos da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras, mas sua abusividade pode ser reconhecida judicialmente quando excessiva em relação à média de mercado.

É abusiva a taxa contratada de 65,16% ao ano, que supera significativamente a média de 27,20% ao ano praticada no período, conforme dados do Banco Central.

A cláusula abusiva descaracteriza a mora, o que afasta pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Reconhecida a improcedência da ação, impõe-se a imediata restituição do veículo à devedora. Caso o bem tenha sido alienado, a obrigação se converte em perdas e danos, com aplicação da multa de 50% prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Inverte-se o ônus da sucumbência, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARILENE FLORES OPIMI a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000440-35.2024.8.11.0008, julgou o feito da seguinte forma:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e consolidar nas mãos da parte requerente a propriedade e posse plena e exclusiva do bem descrito no contrato de id. 140708101, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Sucumbente, condeno a parte requerida a arcar com a totalidade as custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte adversa, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC (...)”

Em suas razões (Id. 324010892), a apelante sustenta, em síntese: i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, por superar em mais que o dobro a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o período; ii) que tal abusividade, por si só, descaracteriza a mora, tornando a ação de busca e apreensão improcedente; iii) que a comprovação da abusividade prescinde de perícia técnica, sendo suficiente a simples comparação aritmética com os dados oficiais do Banco Central.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade, afastada a mora e, por conseguinte, julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a determinação de restituição do veículo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 324010899, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARILENE FLORES OPIMI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A.

Consta dos autos que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária, para financiamento do veículo GM/CLASSIC LIFE, placa JYH5G52.

A instituição financeira alegou que a ré se tornou inadimplente a partir de 09/12/2022, razão pela qual promoveu a presente ação visando à retomada do bem, com base no Decreto-Lei nº 911/69, juntando à exordial os documentos comprobatórios da relação jurídica e da mora da devedora, inclusive notificação extrajudicial.

A liminar foi deferida, sendo o bem apreendido, e a ré, citada. Em contestação, a ré sustentou a inexistência de mora, em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios, que alegou ser manifestamente superior à média de mercado.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, por entender que a ré não logrou comprovar a abusividade alegada. Desta decisão se insurge a Apelante.

Pois bem. Passo à análise do mérito.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no contrato, firmado em outubro de 2022, foram de 65,16% ao ano (Id. 324010441), o que se mostra manifestamente abusivo, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, corroborada pela documentação juntada pela Apelante (Id. 324010880), a taxa média de mercado para contratos desta espécie ("Pessoas físicas - Aquisição de veículos") no mês de outubro de 2022 era de 27,20% ao ano.

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em dissonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

O reconhecimento da ilegalidade da cobrança de encargo no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. A propósito, cito precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69

Nos termos do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, caso a ação de busca e apreensão seja julgada improcedente e o bem apreendido já tenha sido alienado pelo credor fiduciário, o devedor tem direito à percepção de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da referida penalidade exige a verificação de dois requisitos cumulativos: (i) julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, e (ii) comprovação de que o bem foi alienado antecipadamente, conforme decisão proferida no REsp n. 1.994.381/AL, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 14/12/2023.

No caso concreto, embora esteja sendo reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão, não há nos autos comprovação quanto à efetiva alienação do veículo apreendido.

Deste modo, não há elementos objetivos que autorizem, neste momento, a imposição da multa. Entretanto, na hipótese de restar inviabilizada a restituição do bem, por já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser resolvida em perdas e danos, devendo incidir, então, a multa legalmente prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, fica ressalvada a possibilidade de aplicação da penalidade de 50% do valor originalmente financiado, caso comprovada nos autos a venda do veículo antes do trânsito em julgado da presente demanda.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

a) Descaracterizar a mora, ante a abusividade da taxa de juros remuneratórios;

b) Julgar IMPROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão promovida pelo BANCO PAN S.A.;

c) Determinar a imediata restituição do veículo à apelante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. Na impossibilidade de restituição do bem, por já ter sido alienado, a obrigação se converterá em perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do veículo na data da apreensão (Tabela FIPE), acrescido da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus, condenando o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026